Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701870-86.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ADEMILTO PEDRO ALVES RECORRIDO: VALDIMIRA DA SILVA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIO OCULTO. DESCOBERTA POSTERIOR. TELHADO. DEFEITOS ESTRUTURAIS. DANOS AO BEM. NECESSIDADE DE REFORMA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por adquirente de imóvel residencial em desfavor do alienante, objetivando a reparação dos danos causados por vício oculto que foi constatado posteriormente à celebração do negócio jurídico. 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos têm o condão de demonstrar que na ocasião em que o imóvel foi adquirido pela autora, não havia vícios aparentes que pudessem ser constatados. 3. Posteriormente, constataram-se defeitos no telhado, o qual foi construído com telhas antigas e quebradas, sem o acabamento necessário para impedir que as chuvas pudessem danificar o teto da casa e causar vazamentos e infiltrações. 4. Assim, ficou comprovada a existências de vícios ocultos no imóvel, os quais tornam a coisa imprópria para o uso, sendo cabível a reparação dos danos materiais por parte do alienante, consoante estabelece o art. 441 e seguintes do Código Civil. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de inexistir provas dos supostos danos materiais pleiteados pela parte recorrida. Assevera que todas as características do imóvel foram devidamente informadas à compradora antes da celebração do contrato e que, por esse motivo, inclusive, a recorrida pagou valor inferior, aceitando a oferta, com os vícios apontados. Subsidiariamente, defende que a condenação da recorrente fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito. Aponta divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013. §§ 1o e 2o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no REsp n. 1.971.706/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1706153/PB, relatora MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/9/2022. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Da percuciente análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que as partes celebraram “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Imóvel” em 19.08.2021, cujo objeto era o imóvel situado no Lote no 02-A, da Quadra no 04/05, SLE, Área Especial, Planaltina – DF, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) – página 1 do Id no 42701837, Id no 42701826 e 42701827. No aludido instrumento, as partes consignaram na Cláusula Quinta que: “(O)A CEDENTE(S) responde(m) por todos e quaisquer ônus existentes sobre o imóvel objeto de Compra e Venda ora transferido, pelos vícios incidentes sobre referido negócio jurídico, pela existência de ações pessoais ou reipersecutórias promovidas por terceiros que venham a discutir a posse ou propriedade do bem, assim como pelas obrigações decorrentes do imóvel”. (grifo nosso) A apelada sustenta na petição inicial que adquiriu o imóvel em agosto de 2021, ocasião em que foi informada das boas condições do bem, por se tratar de recente edificação. Entretanto, ao se mudar para o local, foi possível notar que o telhado não estava com as mínimas condições de uso. Com o início do período de chuvas, os problemas começaram a surgir, tendo sido constatado que as telhas eram velhas e finas, acarretando no acúmulo de água e infiltrando as paredes da casa, além de vazar água para o interior da casa. Nas fotografias de Id no 42701816 ao Id no 42701825, é possível constatar que o telhado da casa foi construído com telhas usadas, bem assim, indicam que o reboco existente junto ao muro não foi feito da forma correta para evitar possíveis infiltrações. Por conseguinte, extraem-se dos aludidos documentos que o teto e as paredes da casa tiveram infiltração e ocasionaram o vazamento de água para o interior da residência. É possível concluir tais intercorrências ao cotejar as fotos carreadas aos autos pela apelada (Id 42701816 ao Id no 42701825), com as fotografias anexadas na contestação pelo réu, ora apelante, as quais não indicam qualquer infiltração no teto e nas paredes. Contudo, vale ponderar que não há fotos do telhado nos documentos juntados pelo apelante (Id no 42701852). A despeito de não ter sido acostado aos autos imagens do telhado pelo apelante, infere-se da documentação por ele apresentada que o imóvel alienado à apelada se trata de construção nova. Em tais situações, importante consignar que a expectativa daquele que adquire um bem novo é de que os materiais usados na obra sejam de boa procedência e não sejam antigos. No entanto, depreende-se das imagens colacionadas pela apelada que o telhado foi feito com telhas antigas e quebradas, assim como não foi realizado o reboco necessário para vedação de entrada de água e a colocação de calhas. Dessa forma, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram a necessidade de reparos no imóvel, notadamente por se tratar de parte indispensável na estrutura da casa – o telhado. Na audiência de instrução e julgamento (Id no 42701936 ao Id no 42701944), as testemunhas ouvidas atestaram os defeitos visíveis no telhado do imóvel, além de o forro da casa estar totalmente comprometido. Acrescente-se, ainda, que se colhe dos testemunhos a recente construção da casa e as goteiras existentes logo após a mudança da apelada. Feita tais considerações, observo que a r. sentença não merece reparos. Isso porque, os elementos de informação existentes permitem concluir que o imóvel foi adquirido pela apelada do ora apelante, e, no momento da celebração do negócio jurídico, não era possível notar a existência de defeitos estruturais na casa. Os problemas surgiram com o início do período de chuvas, momento em que advieram os vazamentos e goteiras no teto da casa, tendo a apelada tomado as providências e constatado a situação do telhado. Cabe ressaltar que os defeitos existentes no telhado do imóvel não poderiam ser deduzidos na ocasião de celebração do negócio jurídico, notadamente por pessoa idosa que não possui conhecimentos técnicos suficientes para verificar possíveis irregularidades. Demais disso, não merece prosperar a alegação do apelante no sentido de o imóvel ter sido alienado em valor inferior em virtude da obrigação da apelada em finalizar a edificação, pois não há qualquer cláusula contratual que verse sobre deveres de término da obra, ou termo de vistoria capaz de isentar o cedente acerca dos danos porventura existentes no imóvel. Caso as partes tivessem pactuado sobre a necessidade de medidas a serem adotadas pela apelada quanto à construção da casa, certamente deveriam ter sido inseridas no instrumento de cessão de direitos. De tal sorte, está clarificado que o imóvel adquirido pela apelada apresentava problemas no telhado, os quais não surgiram após a celebração do negócio jurídico e não poderiam ser constatados previamente. Cuida-se, portanto, de vícios ocultos de construção do bem, porquanto não foram observados os requisitos mínimos de construção do telhado para fins de moradia, com a utilização de materiais novos e de boa qualidade. Sobreleva destacar, ainda, que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, consoante dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, visto que deixou de colacionar aos autos qualquer circunstância probatória que pudesse indicar que os vícios apontados não decorreram de irregularidades na edificação do bem. Logo, cabível a indenização dos danos materiais necessários para o reparo no telhado pela apelada, nos moldes consignados na r. sentença. Com efeito, ausentes fundamentos jurídicos suficientes para modificar a r. sentença. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023